Tribunal: TJDFT
Processo: 0752563-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752563-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Retifique-se o polo passivo para que constem, além de “Serviço de Limpeza Urbana – SLU”, os demais exequentes do processo originário: Francisco das Chagas Ferreira dos Santos, Francisco José dos Santos e Francisco Romário Aguiar. Após, intimem-nos para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso, nos termos da decisão ID 22277987. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator